Tribunal: STF
Processo: HC 137837
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Embargos Declaratórios recebidos como Agravo regimental em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Matéria Fática.



    1. Não cabem embargos declaratórios contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator. Conversão dos embargos em agravo regimental. Precedentes.



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    3. Hipótese em que inexiste teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, em especial porque a defesa não apresentou às instâncias de origem documentação comprobatória mínima que autorizasse a prisão domiciliar. 



    4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.